Tribunal: TJBA
Processo: 8000860-82.2023.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000860-82.2023.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, THIAGO DE FREITAS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, LEONARDO BAHIA CABRAL, JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração em
agravo interno
em
apelação
. Contrato de mútuo. Programa Nacional De Habitação Rural (PNHR). Programa Minha Casa Minha Vida
(PCMV)
.
Paralisação das obras. Falha do serviço.

Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
Alegada
s

contradição
e omissão
. Vício
s
inexistente
s
. Inadequação da via eleita para rediscussão de matéria já decidida. Agravo interno não provido. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor sobre contrato de mútuo celebrado para construção de unidade habitacional no âmbito do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), integrante do Programa Minha Casa Minha Vida, alegando omissão e contradição quanto à fundamentação adotada sobre a aplicação do CDC e à análise da responsabilidade dos réus.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício no acórdão embargado, especificamente quanto a suposta omissão e contradição na análise da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de financiamento habitacional firmado no âmbito do PNHR.

III. Razões de decidir

3. O artigo 1.022 do CPC/2015 prevê que os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado por mera irresignação.

4. O acórdão embargado enfrentou diretamente as teses levantadas nos autos, reconhecendo a natureza consumerista da relação jurídica entre a mutuária e os entes financeiros e construtores, conforme entendimento pacificado do STJ (Súmulas 285 e 297) e desta Corte, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que fundamente adequadamente a decisão com base em entendimento jurídico suficiente à solução do litígio (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RMS 63.440/BA).

6. Inexiste obscuridade ou contradição quanto à responsabilidade solidária dos agentes envolvidos na execução da obra, tampouco quanto ao dever de fiscalização das instituições financeiras participantes do PNHR, tendo sido devidamente explicitados no acórdão os fundamentos legais e jurisprudenciais que embasaram tal conclusão.

7. A via eleita não se presta à obtenção de efeito infringente, tampouco ao prequestionamento genérico de dispositivos legais ou constitucionais, se ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em agravo interno em recurso de apelação nº
8000860-82.2023.8.05.0052
, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A
e embargada
SANDRA CRISLEI SANTOS LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,

em
REJEITAR

os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.